Tribunal: TJES
Processo: 5007070-14.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007070-14.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco Itaucard S.A
RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES GERALDINO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007070-14.2020.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES GERALDINO

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: JUÍZA
DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
THIAGO RODRIGUES GERALDINO
, em face de

BANCO ITAUCARD S/A,
na qual a parte autora sustenta que, realizou junto à empresa requerida contrato de financiamento de veículo e, que no referido contrato, lhe foi cobrado de forma abusiva tarifas contratuais, quais sejam, a tarifa de cadastro, de avaliação e registro, o seguro e o IOF, bem como pede a condenação em danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a cláusula contratual de Seguro e;

b) CONDENO o BANCO ITAUCARD S/A a restituir a THIAGO RODRIGUES GERALDINO o valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) pago a título de Seguro, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do contrato em 14/02/2019 (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado,

almejando a reformada a sentença, sob o fundamento de legalidade da
cobrança do seguro de proteção financeira, assim como a inexistência de abusividade, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos autorais.

Uma vez interposto recurso inominado, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças do seguro prestamista.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria discutida já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora